Tribunal: TJSP
Processo: 2234247-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2234247-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante WRM INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U."
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e OSVALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2234247-91.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: WRM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (sucessora de MSB INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA.)
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 51.586 (BS)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO
QUE INDEFERIU LIMINAR CONSISTENTE NA OFERTA DE
BENS MÓVEIS OFERECIDOS À PENHORA, FEITA PELA
EMPRESA EXECUTADA. Regularidade. A parte não pode se
beneficiar do disposto no artigo 805 do CPC (antigo artigo 620 do
CPC/73), pois não apresenta alternativa viável para garantir a
execução. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
proferida pelo MM Juízo de primeiro grau da Vara das Execuções Fiscais Estaduais da
Comarca da Capital, que indeferiu pedido liminar formulado nos autos da execução
fiscal no 1507129-13.2018.8.26.0014,1 consistente na oferta de bens móveis
oferecidos à penhora pela empresa executada, mais precisamente “duas máquinas
injetoras Romi 150, Modelo TGR, 1992, entre colunas: 430 mm, cap. de injeção: 160 g,
motor: 30 cv, voltagem: 380 v trifásico, curso de abertura: 400 mm, altura máxima do
molde: 430 mm, altura mínima do molde: 115 mm”, estimadas cada qual em
1 Fls. 68 dos autos principais da lavra da MMa. Juíza de Direito Dra. ROBERTA DE MORAES PRADO, e
que não foi reproduzida nestes autos digitais de agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R$45.000,00, com total de avaliação no montante de R$90.000,00,2 e que foi recusado
pela parte agravada.
A agravante sustenta que os bens dados em garantia possuem valor de
mercado total superior ao do débito fiscal de ICMS, equivalente a R$71.004,83, e que
deve ser observado o princípio da menor onerosidade ao devedor.
O recurso foi processado sem a antecipação da tutela recursal.3
A contraminuta foi apresentada.4
É o relatório.
O recurso não merece guarida.
Conforme dito anteriormente, em regra, deve ser observada a ordem
contida no artigo 11 da Lei 6.830/80, de modo que, em tese, poderia a executada
requerer a substituição da penhora por dinheiro ou fiança bancária (artigo 15, inciso
I, da LEF), o que não se verificou.
Importa dizer que a regra estatutária determina que “quando por vários
meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo
modo menos gravoso para o executado ” (NCPC, artigo 805 antigo artigo 620 do
CPC/73), o que não autoriza o descumprimento de outros dispositivos legais, em
especial o artigo 11 da LEF.
2 Fls. 50-62 dos autos principais.
3 Fls. 15-16.
4 Fls. 19-23.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, perceptível que não se trata de bem de fácil comercialização e
liquidez, o que poderia comprometer o célere andamento e garantia da execução,
ante a provável ausência de interessados em participar do leilão.
Portanto, revela-se lícito ao credor recusar a nomeação de bens que
possa trazer prejuízo à satisfação do crédito, sendo de rigor a manutenção da
decisão.
Pelo exposto, proponho aos meus ilustres pares que seja negado
provimento ao agravo, na forma da fundamentação acima.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)